Tribunal: TJBA
Processo: 8024331-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024331-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: RODOLFO MASCARENHAS LEAO e outros (2)

Advogado(s): RODOLFO MASCARENHAS LEAO, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO - NÚCLEO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ARMAS OU VIOLÊNCIA. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado por Rodolfo Mascarenhas Leão e José Pinto de Souza Filho em favor de Marcelo Rodrigues Chaves, contra ato do Juízo de Direito do Núcleo de Prisão em Flagrante de Vitória da Conquista/BA, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos nº 8008483-45.2025.8.05.0274.

2. O paciente foi preso em flagrante em 16 de abril de 2025, no interior de seu estabelecimento comercial, com 44 porções de substância análoga à cocaína (totalizando aproximadamente 49 gramas), três embalagens médias contendo pó branco, além de R$ 128,00 em cédulas e moedas.

3. A defesa alegou: (i) ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão; (ii) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (iii) violação ao princípio da homogeneidade, diante da suposta desproporcionalidade entre a medida cautelar e eventual sanção penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (iii) determinar se a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade e se é possível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresente fundamentação baseada em elementos concretos do caso, a quantidade de entorpecente apreendida com o paciente (44 porções pequenas de cocaína, perfazendo aproximadamente 49 gramas), não pode ser considerada expressiva a ponto de, por si só, justificar a manutenção da custódia cautelar, especialmente quando ausentes outros elementos que indiquem periculosidade concreta ou risco efetivo à ordem pública.

6. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo" (STJ - HC: 731169 SP 2022/0084460-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022).

7. O paciente é primário e sem antecedentes criminais, possui residência fixa no mesmo endereço onde mantém seu estabelecimento comercial, exercendo atividade lícita como comerciante/proprietário de bar, o que indica vínculos com a comunidade local e menor risco de fuga.

8. Não foram encontradas armas de fogo ou instrumentos perigosos com o paciente, nem instrumentos tipicamente associados à traficância, como balança de precisão, tampouco há relatos de comportamento violento durante a abordagem policial, o que minimiza o risco concreto à ordem pública.

9. O ordenamento jurídico brasileiro preconiza a utilização progressiva e proporcional das medidas cautelares, devendo a prisão preventiva ser reservada às hipóteses em que outras medidas se revelem inadequadas ou ineficazes, nos termos do art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento:

"A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando a quantidade de droga apreendida não for expressiva e o agente for primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa e atividade lícita, ausentes outros elementos concretos que indiquem risco efetivo à ordem pública."

"As particularidades do caso concreto, como a ausência de armas, a não localização de instrumentos típicos da traficância e a inexistência de registros de violência, associadas às condições pessoais favoráveis do agente, autorizam a aplicação de medidas cautelares menos gravosas que a prisão, em observância ao princípio da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - HC: 731169 SP 2022/0084460-3, T6 - SEXTA TURMA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 07/06/2022; STJ - AgRg no HC: 771281 SP 2022/0292794-0, T6 - SEXTA TURMA, j. 06/03/2023; STJ - AgRg no HC: 912150 RS 2024/0165559-4, T5 - QUINTA TURMA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/10/2024; TJ-BA - Recurso em Sentido Estrito: 80326022120228050001, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 17/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024331-21.2025.8.05.0000, em que figura como impetrantes Bels. Rodolfo Mascarenhas Leão e José Pinto de Souza Filho, e como paciente Marcelo Rodrigues Chaves, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Prisão em Flagrante de Vitória da Conquista - Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER EM PARTE
a ordem pretendida, para revogar a prisão preventiva, exceto de estiver preso por outro crime e, aplicar ao paciente, nos termos do art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares: comparecimento periódico em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, assinando, inclusive, folha de frequência e a proibição de se ausentar do Juízo
a qu
o, sem prévia autorização judicial, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

6.5.10